Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NA MODALIDADE “IN RE IPSA”. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência de débito no valor de R$3.955,98, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inclusão indevida do nome da autora/recorrida em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de não possuir qualquer relação jurídica de direito material com a parte adversa. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustenta que não foi oportunizada a produção da prova pleiteada pela recorrente.
2. No mérito, argumenta que o dano afirmado pela parte autora decorreu de culpa exclusiva da Associação Comercial e Empresarial de Faxinal/PR, o que exclui sua responsabilidade. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ou, alternativamente, seja cassada a sentença, a fim de determinar a produção de provas ou, ainda, que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no §2° do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas (ID 36805207).
4. Preliminares. A autora/recorrida pretende impor à ré/recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para o processo. A efetiva existência de responsabilidade é matéria que atine ao mérito, não se resolvendo na análise das condições da ação. Ademais, a inscrição foi feita pela recorrente, id 36803620, e a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. Por essa razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. De igual modo não prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. No caso, a prova documental carreada aos autos é suficiente para elucidação dos fatos, o que dispensa a produção de outras provas para comprovar tal fato. Preliminar rejeitada.
6. Resta incontroversa a inclusão indevida do nome da autora/recorrida nos órgãos de proteção de crédito, porquanto não é titular da dívida geradora da inscrição, eis que o ocorrido decorreu de fraude perpetrada diante da recorrente, o que enseja condenação por danos morais. Há de se ressaltar que o dano moral é “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes, sem ter dívida alguma perante a parte requerida.
7.A despeito da alegação da recorrente de ter sido vítima de fraude, tal fato não tem o condão de ilidir a sua responsabilidade, já que não comprovou que a dívida teria sido contraída pela recorrida, não havendo título ou contrato que corroborasse a afirmação. Trata-se de responsabilidade objetiva, não se configurando excludente de responsabilidade por se tratar de fortuito interno, revelando a ocorrência de falha na prestação do serviço, exsurgindo o dever de indenizar.
8. No tocante ao quantum indenizatório, ressalto que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar, que no caso vertente é empresa de pequeno porte, e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo ser necessária a redução do montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar os danos sofridos.
9. Por fim, vale ressaltar que a ré/recorrente poderá exercer o direito de regresso contra quem entender de direito, se pretende ser ressarcida pela quitação da condenação imposta, consoante já consignado na sentença vergastada.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir o valor da indenização para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.